Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-97.2021.8.11.0048
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000855-97.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE VANDERLEI CARDOSO - CPF: 820.884.891-34 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000855-97.2021.8.11.0048

Origem:

JUIZADO ESPECIAL

CIVEL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrid
o
:

JOSE VANDERLEI CARDOSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
POSSÍVEL FRAUDE NO
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
. PROCEDIMENT
O REALIZADO DE FORMA UNILATERAL
.
INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL.
OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA
POR FUNDAMENTO DIVERSO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrid
o
JOSE VANDERLEI CARDOSO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório, posterior inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da R
esolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

3
.
Não se pode imputar a
o
consumidor
o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

4.
I
nexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO) -
em total ofensa ao direito de defesa
-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente
às
fatura
s
de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5.

Apenas a título elucidativo, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

6.

Contudo, diferente do assinalado pelo juízo de origem, verifico que a concessão dos danos morais não está amparada na suposta
interrupção do serviço essencial
, mas sim
pela inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

7
.
Portanto, demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou à inserção indevida do nome do Recorrido nos cadastros de
proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

8
.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

1
1
. Sentença mantida por
fundamento diverso
.

1
2
.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOSE VANDERLEI CARDOSO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de
fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório, posterior inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, com a declaração de inexistência do débito
noticiado na exordial e
condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por
dano
morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
.

Inconformada, a
empresa
Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja
julgada
improcedente ou reduzido
o
quantum

indenizatório

arbitrado
na origem
a título de danos morais
,
por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em

contrarrazões
(
ID
129157295
),
o Recorrido
JOSE VANDERLEI
CARDOSO

refuta

in
totum

as razões
recursais
, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida n
os autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023